Tribunal: TJMT
Processo: 1014823-84.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014823-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ANA FLAVIA FLORES DE OLIVEIRA - CPF: 058.339.861-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. JUÍZO 100% DIGITAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL POR CARTA. REGULAMENTO CNJ E PORTARIA DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os autos fazem parte do projeto piloto, “Juízo 100% Digital”, implantado por este Sodalício por meio da Portaria n. 706/2020 – Pres. em atendimento a Resolução n. 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Essa inovação tem dentre seus principais corolários a celeridade e a economia processual, de modo a garantir, aos jurisdicionados e a toda sociedade, uma prestação jurisdicional mais eficiente.Nos termos do artigo 3º, §§ 3º e 4º, da mencionada Portaria, todos os atos processuais deverão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, cabendo ao magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico, in verbis: “§ 3º No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores. ”

“§ 4º No ato da distribuição da demanda, haverá obrigatoriedade da parte e seu procurador em fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, podendo o magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos do art. 193 e 246, V do Código de Processo Civil, devendo ser certificado nos autos pela Secretaria. ”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1014823-84.2022.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANA FLAVIA FLORES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Esp. em Direito bancário de Cuiabá nos autos de Ação de Busca e apreensão ajuizada em face de ANA FLAVIA FLORES DE OLIVEIRA, que julgou extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Revogou a liminar concedida nos autos. Custas e despesas processuais, pelo requerente.

O apelante sustenta a necessidade de intimação pessoal nos termos do CPC; embora o § 6º, do Art. 5º, da Lei nº. 11.419 de 2006, considera como intimação pessoal válida realizada por meio eletrônico, não foi observada a exceção expressa in fine do § 2º, do Art. 4º, do mesmo diploma legal, na medida em que o legislador flexibilizou a regra de validade de intimação via eletrônica quando a lei expressamente determinar a vista ou intimação pessoal, no Art. 485, § 1º, determina a imprescindibilidade que a apelante seja oportunizada para suprir tal falta, através de intimação pessoal, no prazo de 5 (cinco) dias, por se tratar de matéria de ordem pública; não fora observado o procedimento processual legal para o decreto de extinção da ação por abandono de causa, porque não houve intimação pessoalmente a parte, sendo que após o eventual decurso de prazo, era de rigor a extinção com fundamento nos inciso II e III, do Art. 485, do CPC; por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e retorno dos autos a Comarca de Origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Esp. em Direito bancário de Cuiabá nos autos de Ação de Busca e apreensão ajuizada em face de ANA FLAVIA FLORES DE OLIVEIRA, que julgou extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Revogou a liminar concedida nos autos. Custas e despesas processuais, pelo requerente.

Pretende o apelante a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal, antes do decreto de extinção do feito.

Em que pese os argumentos do apelante, o fato é que embora regularmente intimado para dar andamento no feito, o mesmo não atendeu ao comando judicial.

Foi determinada intimação para prosseguimento do feito, sendo realizada intimação pessoal sistêmica e ao patrono, mas sem respostas.

Quando a tramitação do processo dependa exclusivamente de ato cuja realização é de iniciativa e diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser
“intimada pessoalmente” para “suprir a falta em 5 cinco dias”
(CPC, art.485, § 1º).

Trata-se de prazo peremptório, de modo que, não sendo a falta suprida no estrito ínterim assinalado, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso.

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1º), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Essa é a orientação interpretativa dada pela jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973.”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
. 4. Recurso Especial não conhecido”
(STJ – 2ª Turma – REsp 1710652/ES – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 15/03/2018, DJe 16/11/2018 –
grifei
).

Sobre o tema, trago à colação os judiciosos julgados emanados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"
1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias. 2. Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1º, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias."
(TJ-DF AP
00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020).

"1. O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça.

2
.

A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
” (TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020).
(destaquei)

Importante aqui ressaltar que os presentes autos fazem parte do projeto piloto, “Juízo 100% Digital”, implantado por este Sodalício por meio da Portaria n. 706/2020 – Pres. em atendimento a Resolução n. 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Essa inovação tem dentre seus principais corolários a celeridade e a economia processual, de modo a garantir, aos jurisdicionados e a toda sociedade, uma prestação jurisdicional mais eficiente.

Nos termos do artigo 3º, §§ 3º e 4º, da mencionada Portaria, todos os atos processuais deverão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, cabendo ao magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico,
in verbis
:

“§ 3º No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados
exclusivamente
por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores. ” (Sublinhei)

“§ 4º No ato da distribuição da demanda, haverá obrigatoriedade da parte e seu procurador em fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, podendo o magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos do art. 193 e 246, V do Código de Processo Civil, devendo ser certificado nos autos pela Secretaria. ”

No caso, o Magistrado determinou a intimação do autor, por sistema ou e-mail, por
ser a Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é 100% digital
,

bem assim de seu advogado, para manifestar no feito, todavia permaneceram inertes.

Registra-se que não se verificou qualquer violação ao art. 485, III, do CPC. A dupla intimação assim entendida pela jurisprudência se refere à do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

Logo, não há falar em violação aos princípios constitucionais ou falta de intimação pessoal.

Dessa forma, é caso de manter a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, porque em conformidade com a legislação e jurisprudência pátria.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022